Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. MÉTODO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da quantificação do valor do débito a ser solvido pela devedora.
2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação deve respeitar a delimitação contida no dispositivo da sentença, que foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC.
3. O devedor deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.
4. No caso em exame o comando decisório a ser cumprido indica que a seguradora deve restituir, em dobro, o valor das prestações indevidamente pagas pela segurada, a contar da data da comunicação do sinistro.
5. Recurso conhecido e provido.